Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação da parte beneficiada ao pagamento dos honorários de sucumbência, porém induz à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O beneficiário da gratuidade de justiça somente poderá ser demandado pelas obrigações decorrentes da sua sucumbência caso se demonstre, no próprio pedido de cumprimento de sentença, a superação da hipossuficiência financeira, na esteira do que prescreve o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não se trata de mudança econômico-financeira hábil a respaldar a revogação da gratuidade de justiça, mas a execução dos honorários de sucumbência cuja exigibilidade estava até então suspensa.
IV. Consoante o disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil, é possível a revogação quando a parte contrária impugna a gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos e convence o juiz que não estão presentes os requisitos legais para a sua concessão.
V. O que os §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil permitem é que a parte vencedora, mediante a demonstração de que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão” da gratuidade de justiça, promova diretamente o cumprimento de sentença em face da parte vencida quanto às verbas sucumbenciais.
VI. Não é necessária nem adequada a revogação da gratuidade de justiça para que a parte vencedora execute a parte vencida pelas “obrigações decorrentes da sua sucumbência”, senão a demonstração de que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade”
VII. À falta de prova de mudança na situação financeira da parte vencida, não é possível vencer a suspensão de exigibilidade da condenação prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
VIII. Na etapa de cumprimento de sentença não se pode discutir sobre a presença dos requisitos que a legislação processual estabelece para a concessão da gratuidade de justiça, mas apenas demonstrar mudança financeira ou patrimonial da parte vencida passível de superar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais.
IX. Agravo de Instrumento conhecido e provido.